Tribunal: TJES
Processo: 5014626-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014626-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, afirma que sua condição financeira se alterou desde o financiamento de veículo e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica e das provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A cognição sumária própria do momento processual não revela elementos capazes de infirmar a afirmação de precariedade econômica do agravante.

Os documentos juntados aos autos não permitem concluir pela ausência de hipossuficiência, pois o agravante se qualifica como pintor autônomo e não há informações de imposto de renda relativas aos exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.

A declaração recursal de que o pagamento das custas comprometeria o sustento do agravante e de sua família permanece coerente com o conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando os elementos dos autos não afastam a afirmação de hipossuficiência da parte requerente. 3. A ausência de dados de imposto de renda e a condição de trabalhador autônomo constituem elementos aptos, no caso concreto, a corroborar a precariedade econômica alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014626-66.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Eduardo Luiz Pereira do Nascimento
em
razão
da respeitável
decisão
id 15758715
,
proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares,
que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado por ele na
“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”

que ajuizou
contra
a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste C
a
pixaba
,
registrada sob o n. 5007650-84.2024.8.08.0030.

Nas razões do recurso
(id 15758710
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2
) “No que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de
veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem”;
3) “se encontra neste
momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência”.

Requer
e
u o provimento do recurso
no sentido de conceder a ele a gratuidade de justiça.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da recorrente.

Os elementos de provas não permitem concluir pela ausência de hipossuficiência do autor. O agravante é “pintor autônomo” (id 15758711)
e os documentos coligidos nos ids 15758716-8 comprovam que não há informações do imposto de renda para os exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024.

A propósito, nas razões recursais foi afirmado que “o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família” (id 15758710).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a
respeitável
decisão recorrida
e, deste modo, conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.